Tribunal: TJES
Processo: 5012973-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012973-36.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS RIZO DE PAULO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LESÃO CORPORAL CONTRA CÔNJUGE. CONCURSO MATERIAL. DOLO EVENTUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e cometido contra cônjuge (art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP), bem como de lesão corporal praticada contra cônjuge (art. 129, § 9º, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

A defesa requereu a absolvição, a impronúncia e desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal e a absolvição quanto à tentativa de homicídio contra o filho do casal sob a forma de dolo eventual; e o afastamento do concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para manutenção da pronúncia;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal;
(iii) determinar se há dolo eventual na conduta dirigida contra o filho do casal;
(iv) verificar se subsistem os requisitos para o reconhecimento do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, conforme art. 413, § 1º, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

A materialidade encontra-se comprovada por boletim unificado e relatório policial, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das vítimas, que confirmaram em juízo as agressões e os disparos efetuados pelo réu, bem como do próprio interrogatório do acusado, que admitiu parte das agressões e o retorno armado ao local.

A prova dos autos revela que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, agiu com animus necandi ao efetuar disparos em direção às vítimas, não prosperando o pedido de desclassificação para lesão corporal.

O dolo eventual quanto ao filho do casal resta configurado, pois o réu, ao disparar contra a mãe que segurava a criança no colo, assumiu conscientemente o risco de causar-lhe a morte.

A análise do elemento subjetivo da conduta (animus necandi ou animus laedendi) é competência do Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 727.538/AL, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18.10.2022).

O concurso material subsiste, uma vez que o acusado praticou múltiplas condutas dolosas autônomas de tentativa de homicídio contra vítimas distintas, sendo inaplicável a tese defensiva de crime único.

A exclusão da pronúncia implicaria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, responsável pela apreciação dos crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no HC n. 695.766/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8.8.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012973-36.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS RIZO DE PAULO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ADRIANO MARSALIA - ES24256-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

LUCAS RIZO DE PAULO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 16025853 – fls.178/183), proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido contra seu cônjuge
(
art.
121,
§
2º, inc.
I,
IV e VI

c/ art. 14, inc. II
,
do CP
)
e lesão corporal praticada contra cônjuge
(
art. 129, §9°
do CP
) em relação a vítima Alane.

Imputa-se ainda, ao recorrente, a prática de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (
art.
121,
§
2º, inc.
I,
IV e VI

c/ art. 14, inc. II
,
do CP
) em relação a vítima Andressa, bem como o crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do CP) em desfavor do filho de Alane, todos os delitos em concurso material, conforme o artigo 69 do mesmo diploma legal.

Em razões, a defesa pleiteia: a absolvição do réu quanto a vítima Andressa; a impronúncia do réu em relação a vítima Alane com a consequente desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal; a absolvição do acusado em relação a tentativa de homicídio sob a forma do dolo eventual praticada contra seu filho; e, por fim, a não configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento do concurso material de crimes (id 16025853 – fls.222/226).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 07 de maio de 2015, no bairro Planalto, município de Linhares, o réu, movido por animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra sua ex companheira Alane Coutinho Vieira e sua amiga, Andressa Serafim Dantas, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, o denunciado, manteve relacionamento com Alane, por aproximadamente, um ano e dois meses e, após a separação passou a ameaçá-la constantemente.

No dia dos fatos, momentos antes dos disparos, o acusado dirigiu-se à residência de Andressa, onde agrediu fisicamente Alane com golpes de capacete, tapas, chutes, puxões de cabelo e socos, causando-lhe lesões corporais.

Os autos evidenciam que o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, agiu de forma violenta e desprezível, valendo-se da vulnerabilidade da vítima em contexto de violência doméstica.

O Ministério Público por meio de aditamento à denúncia (fls. 159/160), procedeu-se à mutatio libelli, imputando ao acusado, a prática da conduta descrita no artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, também em relação ao filho do casal. Isso porque, ao apontar a arma de fogo em direção à vítima Alane Coutinho Vieira com o propósito de ceifar-lhe a vida, assumiu o risco de também causar a morte da criança, que se encontrava em seu colo no momento dos fatos, restando configurado, assim, o dolo eventual quanto à conduta perpetrada.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

Passo a apreciar o pleito recursal.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
absolvição e

impronúncia do réu
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado n° 24652543 (id. 16025853 - fls. 07/08), relatório final (id. 16025853 – fls. 23).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, com base no depoimento da testemunha e vítima Andressa Serafim Dantas que, em juízo, confirmou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, relatando que, a vítima Alane, se escondia constantemente do acusado Lucas, chegando a
mudar-se
diversas vezes por temor.

Informou que, ao ser surpreendida, Alane foi agredida fisicamente pelo réu, que posteriormente retornou sozinho ao local e efetuou disparos de arma de fogo contra ela e contra a própria depoente, sem descer da motocicleta.

Consta também o depoimento da testemunha e vítima Alane Coutinho Vieira, que em juízo narrou que era constantemente ameaçada pelo acusado, tanto por telefone quanto pessoalmente, sendo também agredida fisicamente em diversas ocasiões. Escalreceu que o réu a golpeou com socos, pontapés e capacete, além de mordê-la na orelha e nas costas, cessando as agressões apenas após a intervenção de sua amiga Andressa.

Relatou que, inicialmente, o acusado não portava arma de fogo, mas, após deixar um amigo, retornou armado à residência e efetuou aproximadamente seis disparos, que atingiram a varanda e passaram próximos à vítima.

Acrescentou que o réu, conduzindo uma motocicleta, efetuou os disparos em sua direção, enquanto ela estava com o filho no colo e acompanhada de sua amiga, tendo se lançado ao chão para se proteger. Informou, ainda, que já havia registrado outras denúncias contra o acusado.

Por fim, em audiência de instrução e julgamento, o acusado admitiu parcialmente a veracidade dos fatos narrados na denúncia, relatando que foi à residência de Andressa, amiga de Alane, por desconfiar de que a ex-companheira ali se encontrava. Afirmou que, ao chegar, encontrou Alane no quarto, falando ao telefone, e um homem, identificado como
David
, descendo as escadas. Disse ter agredido Alane com socos, tapas e golpes de capacete, motivado por ciúmes, cessando as agressões apenas após a intervenção de Andressa.

Declarou ainda que, após o episódio, retornou à sua casa, pegou um revólver e voltou ao local com o intuito de “intimar” a vítima, reconhecendo que já havia a agredido em outras ocasiões e que perdeu o controle emocional ao supor que ela mantinha envolvimento com um conhecido seu.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do acusado em relação à vítima Andressa, uma vez que a própria declarou, em juízo, que o réu também efetuou disparos em sua direção, restando evidenciado o
dolo
do agente em atingi-la.

De igual modo, é incabível o pleito de
impronúncia
com consequente
desclassificação

para o delito de

lesão corporal
quanto à vítima Alane. Os elementos probatórios demonstram que, em um primeiro momento, o acusado de fato praticou agressões físicas contra Alane — consistentes em golpes de capacete, tapas, chutes, puxões de cabelo e socos — motivo pelo qual foi igualmente pronunciado pela infração prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Contudo, em um segundo momento, o denunciado, agindo com manifesto
animus necandi
, retornou ao local e efetuou disparos de arma de fogo contra Alane e sua amiga Andressa, assumindo o risco de atingir não apenas ambas, mas também o filho do casal, que se encontrava no colo de Alane.

Nesse contexto, não prospera a tese de
ausência de dolo eventual
quanto à conduta dirigida ao infante, pois, ainda que o acusado não tivesse a intenção direta de atingi-lo, é evidente que, ao disparar em direção à pessoa que o segurava no colo, assumiu conscientemente o risco de causar-lhe a morte.

Ressalto que, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, ou apenas de lesionar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Do mesmo modo, constatada a ocorrência dos crimes de tentativa de homicídio em desfavor das vítimas Andressa, Alane e do filho do casal, não se pode afastar o
concurso material de crimes
, uma vez que o recorrente praticou, de forma evidente, delitos de mesma natureza mediante uma ação ao realizar diversos disparos de arma de fogo, agindo com animus necandi, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16218940),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.